Tribunal: STF
Processo: PPE 1126
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA VENEZUELA MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 26.7.2023, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Daniel de Albuquerque França dos Anjos, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez, porque, “no dia 24 de julho de 2018 o prófugo teria interceptado o Oficial do Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Criminalísticas JONATHAN RAMOS, junto com o cidadão OSWALDO RAMOS, na UDl CARICUAO, ADJACENTE AO BLOCO 1, DE CARACAS, VENEZUELA, quando o procurado, usando-se de uma arma de fogo e sem palavras, disparou diversos tiros contra o referido oficial e o cidadão, em seguida despindo-o de seus pertences. Do evento resultou a morte do Oficial e ferimentos do cidadão acima mencionados” (fl. 4, e-doc. 11). 



    2. Consta da difusão vermelha, em anexo, que “a) CARLOS EDUARDO HERNANDEZ é procurado para responder a processo penal pelos crimes de Homicídio e Homicídio tentado, bem como crime de roubo, tendo como fundamento legal os artigos . 80,407,408 do Código Penal Venezuelano. Os crimes em tela são punidos, conjuntamente, com pena máxima de mais de 30 anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão com número 09218 em 10 de setembro de 2018, pelo TRIBUNAL 432 DE PRIMERA INSTANCIA ENFUNCIONES DE CONTROL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS e c) A Venezuela dá garantias de que a extradição de CARLOS EDUARDO HERNANDEZ será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4, doc. 11). 



    3. Em 27.7.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou nos termos seguintes:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃOINSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE CARLOS EDUARDO HERNANDEZ” (fl. 21, e-doc. 11). 



    4. Em 31.7.2023, decretei a prisão preventiva de Carlos Eduardo Hernandez, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    5. Em 4.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Diego de Souza Barroso, comunicou a este Supremo Tribunal, por meio do ofício n. 13149719/2023 – DELEPREV/DRPJ/SR/PF/AM, a prisão do extraditando Carlos Eduardo Hernandez (fls. 41-42, e-doc. 11). Em 9.9.2023 foi realizada a audiência de custódia pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Seção Judiciária do Amazonas. (e-docs. 22-23)



    6. Em 14.8.2023, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (e-doc. 26).



    Alegou que o extraditando, na audiência de custódia, “afirmou que estava sofrendo uma caçada policial na Venezuela porque está sendo acusado da prática de crime de homicídio que definitivamente não cometeu, do qual teria sido vítima um agente do estado – um policial.



    Afirmou que seu irmão foi assassinado por policiais na Venezuela por ter sido confundido com o extraditando. Sua esposa acrescentou, na Defensoria Pública da União em Manaus/AM, que o irmão do seu marido irmão foi levado por policiais e posteriormente foi encontrado morto em um hospital naquele país” (sic, fl. 3, e-doc. 26).



    Sustentou não ser o extraditando “o autor do referido homicídio, mas precisou fugir da Venezuela para não ser morto pelas forças policiais. Ao que tomou conhecimento, os fatos relativos ao homicídio teriam ocorrido em centro urbano, sendo certo que ele morava no campo (área rural)” (fl. 3, e-doc. 26).



    Destacou que, na “concepção [do extraditando], se regressar à Venezuela será assassinado pelas forças policiais como vingança de um crime que, importante reiterar, não cometeu, e tampouco seu irmão, que acabou sendo vítima da violência policial em seu lugar” (fl. 3, e-doc. 26).



    Argumentou que “[s]ob nenhuma hipótese ou condição o extraditando aceitará o pedido de extradição formulado pelo governo da Venezuela, pois entende que será levado à morte caso seja devolvido ao país natal, de onde fugiu por força de perseguição policial, nesse contexto de violência praticada pelo Estado venezuelano contra seus cidadãos, por força de um governo ditatorial assim reconhecido internacionalmente” (fl. 4, e-doc. 26).



    Asseverou que “Carlos Eduardo Hernández é comerciante e est[ava] trabalhando em Manaus/AM há 6 anos, vendendo ‘quentinhas’ e ‘churrasquinho’ no centro da cidade desde que chegou ao Brasil. Ele é o único provedor de uma casa onde moram, além dele, outras 6 (seis) pessoas, todas venezuelanas, com exceção da filha Kathaleya que nasceu em Manaus/AM” (fl. 5, e-doc. 26).



    Ponderou que “o extraditando não possui nenhum envolvimento com qualquer tipo de atividade ilícita em território nacional, além de ter residência fixa onde pode ser facilmente localizado e intimado a comparecer aos atos do presente processo, tendo sido, inclusive, em sua residência habitual o local onde ocorreu sua prisão” (fl. 6, e-doc. 26).



    Aduziu “não h[aver] dado de realidade que indique que a colocação do extraditando em liberdade poderá ensejar algum risco à efetivação de extradição que eventualmente venha a ser deferida, estando ausente, portanto, o periculum in mora” (fl. 8, e-doc. 26).



    Sustentou haver “outras medidas de natureza cautelar, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais podem de forma satisfatória garantir que o extraditando esteja à disposição do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 8, e-doc. 26).



    Ressaltou que “o artigo 86, da Lei 13.445/2017, prevê expressamente a possibilidade de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘autorizar prisão albergue, ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias’” (fl. 9, e-doc. 26).



    Requereu:



    “1. a revogação da prisão preventiva para extradição, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista a desnecessidade da medida mais drástica (excessiva no presente caso) que é a segregação provisória, conforme autoriza o artigo 86 da Lei de Migração - 13.445/2017 ” (fl. 10, e-doc. 26).



    7. Em 14.8.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 13.9.2023, se manifestou pela “manutenção da prisão cautelar para fins de extradição do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez. Pugn{ou]-se, ademais, para que seja certificado se o Estado requerente formalizou o pedido de extradição” (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O extraditando foi preso por força do que decidido neste Supremo Tribunal em 4.8.2023. 



    9. Pela documentação apresentada, o nacional venezuelano “CARLOS EDUARDO HERNANDEZ é procurado para responder a processo penal pelos crimes de Homicídio e Homicídio tentado, bem como crime de roubo, tendo como fundamento legal os artigos . 80,407,408 do Código Penal Venezuelano. Os crimes em tela são punidos, conjuntamente, com pena máxima de mais de 30 anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão com número 09218 em 10 de setembro de 2018, pelo TRIBUNAL 432 DE PRIMERA INSTANCIA ENFUNCIONES DE CONTROL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS e c) A Venezuela dá garantias de que a extradição de CARLOS EDUARDO HERNANDEZ será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 5, e-doc. 11 ). 



    Consta, ainda, que “[s]egundo levantamentos efetuados pelo Setor de Capturas Internacionais da Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, o procurado pode ser localizado no Brasil, mais especificamente na cidade de Manaus/AM. 



    Vale ressaltar que o procurado, até mesmo por sua condição de procurado pelo assassinato de policial, pode se movimentar e despistar os policiais que o têm sob vigilância no momento” (fl. 5, e-doc. 11).



    10. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso em exame, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez. 



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 164/2023/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 26.7.2023, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando que, ‘[s]egundo levantamentos efetuados pelo Setor de Capturas Internacionais da Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, o procurado pode ser localizado no Brasil, mais especificamente na cidade de Manaus/AM. 



    Vale ressaltar que o procurado, até mesmo por sua condição de procurado pelo assassinato de policial, pode se movimentar e despistar os policiais que o têm sob vigilância no momento’ (fl. 5). 



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Carlos Eduardo Hernandez, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (e-doc. 4).



    11. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, sendo insuficientes medidas cautelares substitutivas à prisão. A custódia cautelar mostra-se embasada na legislação vigente e é indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    12. Acrescente-se que as alegações de que o extraditando seria “comerciante e est[aria] trabalhando em Manaus/AM há 6 anos, vendendo “quentinhas” e “churrasquinho” no centro da cidade desde que chegou ao Brasil. Ele [seria] o único provedor de uma casa onde moram, além dele, outras 6 (seis) pessoas, todas venezuelanas, com exceção da filha Kathaleya que nasceu em Manaus/AM”, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva para fins de extradição, porque, nos termos da Súmula n. 421 deste Supremo Tribunal, “não impede a extradição a circunstância de (...) o extraditando (...) ter filho brasileiro”.



    Nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) Diante do exposto, verifica-se que, embora o extraditando alegue ser primário, possuir família, residência e empregos fixos no Brasil, a Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que "as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. Súmula 421/STF. Precedentes’ (PPE 929 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-110 DIVULG 05-05-2020 PUBLIC 06-05-2020 - grifo nosso)’” (fl. 3, e-doc. 46).



    13. Ademais, apresentar o extraditando condições subjetivas favoráveis não é impedimento à decretação de sua prisão provisória, tendo se assentado a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a circunstância de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão” (HC 91.884, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 28.9.2007). 



    14. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    15. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora